Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700354-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE GISA DE OLIVEIRA AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante informa a superveniente perda do interesse recursal. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito